Tribunal: TJSP
Processo: 1007743-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória cumulada com pedido indenizatório. Contrato de concessão onerosa de uso com opção de compra e venda. Bem imóvel. Sentença de procedência parcial. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Interesse processual confirmado. Utilidade do provimento jurisdicional. Litispendência. Inocorrência. Inquérito civil que não induz litispendência. Mérito. Prescrição. Termo inicial.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória cumulada com pedido indenizatório. Contrato de concessão onerosa de uso com opção de compra e venda. Bem imóvel. Sentença de procedência parcial. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Interesse processual confirmado. Utilidade do provimento jurisdicional. Litispendência. Inocorrência. Inquérito civil que não induz litispendência. Mérito. Prescrição. Termo inicial. Nascimento da pretensão (artigo 189 do Código Civil). Princípio da actio nata. Prazo decenal. Artigo 205 do Código Civil. Rejeição. Inadimplemento contratual da ré. Reconhecimento. Obrigação de firmar com os autores o contrato de compromisso de compra e venda, na forma pactuada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1007743-74.2019.8.26.0100
Registro: 2020.0000892528
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007743-74.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU, são apelados JUVANILDO COSTA GONÇALVES e SHIRLEY
GONÇALVES DA SILVA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1007743-74.2019.8.26.0100
Voto no 2432
Apelação Cível no 1007743-74.2019.8.26.0100
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo - Foro Central - 8a Vara Cível
Apelante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - CDHU
Apelados: Juvanildo Costa Gonçalves e Shirley Gonçalves da Silva
Juíza: Vanessa Ribeiro Mateus.
APELAÇÃO. Ação cominatória cumulada com pedido indenizatório.
Contrato de concessão onerosa de uso com opção de compra e venda.
Bem imóvel. Sentença de procedência parcial. Inconformismo da parte
ré. Preliminar. Interesse processual confirmado. Utilidade do
provimento jurisdicional. Litispendência. Inocorrência. Inquérito civil
que não induz litispendência. Mérito. Prescrição. Termo inicial.
Nascimento da pretensão (artigo 189 do Código Civil). Princípio da
actio nata. Prazo decenal. Artigo 205 do Código Civil. Rejeição.
Inadimplemento contratual da ré. Reconhecimento. Obrigação de
firmar com os autores o contrato de compromisso de compra e venda,
na forma pactuada. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de insurgência contra a r. sentença de fls. 355/386, que julgou
procedentes em parte os pedidos da petição inicial, para condenar a ré à celebração do
compromisso de compra e venda do imóvel, à indenização dos valores pagos pelos autores
desde 18 de janeiro de 2009, considerada a prescrição trienal e a não efetuar novas
cobranças até a transferência da propriedade, bem como condenou as partes ao pagamento
proporcional das verbas de sucumbência.

A parte ré, ora apelante, sustenta que a falta de interesse processual
dos autores, pois não resiste à pretensão dos autores, já que dedica esforços para a
regularização do empreendimento. Aduz litispendência em razão da existência de um
inquérito civil. Argumenta a ocorrência de prescrição, pois decorridos doze anos ante a
negativa do contrato e o ajuizamento da ação. Afirma que não consegue viabilizar a
outorga do bem, pois depende da regularização do empreendimento perante órgãos estatais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1007743-74.2019.8.26.0100
tornando a obrigação imposta impossível de cumprimento. Ressalta que não há danos
indenizáveis aos autores.
Recurso regularmente processado, com preparo (fls. 382/384) e
contrarrazões (fls. 387/392).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
Sabe-se que o interesse processual afere a necessidade, adequação e
utilidade da tutela jurisdicional almejada. Conforme ensinam Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo
para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional
pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de
Processo Civil comentado e legislação extravagante, 17a ed., Revista dos
Tribunais, 2018, p. 1276).
No caso, no momento do ajuizamento da ação, é evidente a utilidade
do provimento jurisdicional é manifesta, afinal, a apelante não viabilizou a transferência do
bem em cumprimento a suas obrigações.
Logo, deve ser reconhecido o interesse processual da parte autora, ora
apelada.
Não há litispendência entre a presente demanda e o inquérito civil
referente ao empreendimento imobiliário Pari-A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1007743-74.2019.8.26.0100
Nas palavras de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
“dá-se a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso,
isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e
remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato)” (Código de Processo Civil Comentado,
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Editora Revista dos Tribunais, 17a Ed.,
2018, pág. 1274).
Além de o inquérito civil não se tratar de ação, como fundamentado na
sentença, fl. 356, não haveria identidade dos elementos da ação exigida pelo artigo 337,
§1o, do Código de Processo Civil.
Rejeitadas as preliminares, no mérito, o recurso não comporta
provimento.
Para a contagem do prazo prescricional deve-se observar que o
surgimento da pretensão é baseado no princípio da actio nata, nos termos do artigo 189 do
Código Civil, conforme já consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“Esta Corte entende que, conforme consignado na decisão recorrida, o
instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o
curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito
tutelado, pois nesse momento nasce a pretensão a ser deduzida em juízo,
caso resistida, como preceitua o art. 189 do Código Civil/2002” (AgRg. no
AREsp. n. 232.578, rel. Min. Humberto Martins, j. 16.10.2012).
O prazo, no caso, é decenal, porque se funda em inadimplemento
contratual da apelante, cuja condenação pretendida relaciona-se à celebração do contrato de
compromisso de compra e venda e a reparação de danos morais.
Em 15 de maio de 2019, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar
Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.281.594, de relatoria para acórdão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1007743-74.2019.8.26.0100
e. Min. Felix Fischer, firmou entendimento de que o prazo prescricional na hipótese de
inadimplemento contratual é o decenal:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO
ESPECIAL.
DISSENSO
CARACTERIZADO.
PRAZO
PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE
DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE
DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA
GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE
PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO
QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os
embargos de divergência tem como finalidade precípua a uniformização de
teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo
prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual.
II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de
certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar
interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador.
III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão
'reparação civil' empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se unicamente
à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso,
fundado na responsabilidade civil contratual.
IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a
responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção
ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento
isonômico.
V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do
inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação
anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão
central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10
anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1007743-74.2019.8.26.0100
fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à
responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado.
VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de
possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de
serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do
Código Civil). Embargos de divergência providos.”
No caso, as partes celebraram contrato de concessão onerosa de uso
com opção de compra e venda em 2002. Trata-se do conjunto habitacional Pari-A.
Com fundamento no contrato, os apelantes pretendem compelir a
apelante à celebração do contrato de compromisso de compra e venda, pois decorridos
sessenta meses da pactuação da concessão onerosa.
Verifica-se, no caso, que, em abril de 2010, a apelante convocou seus
concessionários, para repactuarem o contrato de concessão onerosa de uso do imóvel, mas
jamais cumpriu sua promessa.
Desse modo, considerando o prazo decenal do artigo 205 do Código
Civil, na data do ajuizamento da ação (2019), não houve fluência do prazo, considerando a
iniciativa da apelante de cumprir sua promessa de regularização da ocupação do imóvel.
De rigor, portanto, condenar a ré, ora apelante, ao cumprimento do
contrato no sentido de compelir a concedente a celebrar o contrato de compromisso de
compra e venda, sobretudo, pois a não regularização do empreendimento era de
conhecimento da apelante no momento em que celebrou o contrato com os apelados. Nesse
sentido: Apelação no 0067807-14.2012.8.26.0100, 10a Câmara de Direito Privado-TJSP,
rel. Des. Cesar Ciampolini, j. 10.5.2016.
Assim, fica mantida a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1007743-74.2019.8.26.0100
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o Juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para R$4.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 8o e 11, do Código de
Processo Civil.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1007743-74.2019.8.26.0100
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator